Tribunal: TJSP
Processo: 2206818-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Pessoa jurídica de finalidade lucrativa – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante – Provas insuficientes a amparar o direito perseguido pela agravante – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206818-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUATRO
MARCOS LIMITADA, são agravados DIANA SIMONETTA COX, RICARDO COX
ROLIM, LUCIANO PASSOS DE ARAUJO e PATRICIA PASSOS DE ARAUJO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206818-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40264
2
VOTO No: 40264
AGRV. no 2206818-86.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (22a V. Cível Central)
AGVTE.: Quatro Marcos Ltda., em recuperação judicial (A)
AGVDOS.: Diana Simonetta Cox, Ricardo Cox Rolim, Luciano Passos
de Araújo e Patrícia Passos de Araújo (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento Pessoa jurídica
de finalidade lucrativa Condição de necessitada incompatível
com a figura da postulante Provas insuficientes a amparar o
direito perseguido pela agravante Decisão mantida Agravo
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Quatro Marcos Ltda., em recuperação judicial, em ação monitória
(cheques nos. 001084 a 001095, no valor de R$21.695,76 cada, emitidos
em 29.06.2009, fls. 15) movida em face de Diana Simonetta Cox,
Ricardo Cox Rolim, Luciano Passos de Araújo e Patrícia Passos de
Araújo, contra a r. decisão de fls. 13 que, dentre outras providências,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no atual momento, sem
prejuízo de reavaliação em eventual outra diligência mais custosa.
Inconformada, argumenta que (1) encontra-se em
recuperação judicial, (2) não logrou êxito em citar a empresa ré desde
meados de 2011, (3) localizou sócio da ré no exterior, (4) não possui
recursos para arcar com custas da necessária carta rogatória, (5)
mantém o cumprimento do plano de sua recuperação apresentado
judicialmente, (6) acha-se em situação de extrema dificuldade
econômica, (7) há entendimento sumular e jurisprudencial a seu favor e
(8) não há distinção entre pessoas físicas e jurídicas no art. 5o, LXXIV,
da CF, e nos artigos 2o e 4o da Lei 1060/50 (fls. 1/12).
Pede-se a reforma do r. decisum a fim de que seja
deferido o benefício da gratuidade da justiça postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206818-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40264
3
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 772/2017 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações (fls. 160), os agravados, intimados,
quedaram-se inertes (fls. 165) e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Efetivamente, como previsto no artigo 99, § 3o, do
atual Código de Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído
(art. 5o, LXXIV), o benefício da gratuidade da justiça não se destina
indiscriminadamente a pessoas jurídicas, empresas ou firmas de escopo
mercantil ou lucrativo nem mesmo a agraciamento incondicionado a
qualquer pessoa física ou espólio.
Embora o caput do artigo 98 do referido código
preveja que tanto a pessoa natural quanto a jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios, tenham direito à
gratuidade da justiça, o mencionado § 3o do artigo 99 do mesmo código
estabelece que se presume verdadeira aliás, não de forma absoluta,
como se nota pela redação do § 2o a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, ou seja, não abarca a pessoa
jurídica, a qual, juntamente com o pleito da benesse estatal, deve (desde
logo, vale dizer, desde o início) necessariamente comprovar a alegada
hipossuficiência financeira.
É induvidoso, como decorre do propósito legal, que
não se pode cogitar de presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios de pessoa jurídica ou de empresa
individual.
Tratando-se de pessoa jurídica ou de empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206818-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40264
4
individual, como deflui da exegese do disposto no artigo 99, § 3o, do CPC
e do art. 5o, LXXIV, da CF, deve haver efetiva comprovação da alegada
insuficiência.
De feito, fosse cabível a contemplação a qualquer
pessoa jurídica ou empresa individual em dificuldades financeiras, não
se poderia abstrair, como pretendeu a agravante, de prévia e cabal
demonstração não só do estado de suas operações nos últimos
exercícios, mas também dos motivos que a levaram a eventual
derrocada, carência de recursos, permanência indefinida na inatividade
ou da alegada dificuldade financeira, que a teriam tornado dependente
da ajuda ou subvenção pública sob a forma de prestação de serviços
judiciários e advocatícios com isenção dos riscos e gastos
correspondentes, em detrimento das inúmeras prioridades autênticas a
serem atendidas pelo Estado.
No
caso
em
foco
nenhuma
exposição
circunstanciada, detalhada e convincente das causas da crítica situação
financeira da agravante foi apresentada, restando inviabilizada,
portanto, a pretendida equiparação ao necessitado legal, não havendo
falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos dispositivos constitucionais e
legais invocados, inclusive no tangente aos artigos 2o e 4o da Lei no
1060/50 posto que há muito revogados integralmente pela Lei no
13105/2015.
Ao revés, infere-se do exame dos autos que a
agravante logrou contratar escritório particular de advocacia para o
patrocínio da causa, o que, embora o artigo 99, § 4o, do atual CPC
disponha que não impede a concessão da gratuidade da justiça, também
revela gozar de suporte financeiro que lhe permite suportar os encargos
processuais.
Registram-se decisões desta Corte no mesmo sentido.
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206818-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40264
5
fins lucrativos - Concessão do benefício condicionada à demonstração de
insuficiência econômica para suportar as custas e despesas
processuais - Inocorrência Inviabilidade de deferimento do benefício ou
do diferimento previsto no art. 5o da Lei no 11.608/03 - Decisão
mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP-11a Câmara de Direito
Privado,
AI
no
2142634-24.2019.8.26.0000-Piracicaba,
vu,
J.
25.07.2019, Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, voto no 25523).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. Pretensão
de reforma para conceder a justiça gratuita ou, subsidiariamente, o
diferimento do recolhimento das custas processuais. DESCABIMENTO:
Não comprovação da hipossuficiência financeira da empresa agravante,
ainda que momentânea. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP-37a Câmara de Direito Privado, AI no 2144047-72.2019.8.26.0000-
Limeira, vu, J. 25.07.2019, Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, voto
no 25181).
Em caso análogo (conquanto anterior à vigência da
Lei no 13.105/2015, o atual CPC, que revogou expressamente uma série
de artigos da Lei no 1.060/50, repetindo a orientação ali contida, mas
com maior amplitude), aferindo a pertinência de pedido de justiça
gratuita, o E. Superior Tribunal de Justiça asseverou:
“A Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXXIV) e a
Lei no 1.060/50 (artigo 5o) conferem ao juiz, em havendo fundadas
razões, o poder de exigir do pretendente à assistência judiciária a prova
da insuficiência de recursos. Recurso improvido.” (STJ-4a Turma, Rec.
em MS no 2.938-4-RJ, J. 21.06.1995, vu, Rel. Min. ANTÔNIO TORREÃO
BRAZ; DJU, Seção I, 21.08.1995, p. 25.367, ementa, in Bol. AASP
1920/107-e, ementa no 5).
Com respeito especificamente à pessoa jurídica
registra-se, ainda, incisivo precedente da mesma Augusta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206818-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40264
6
Superior, exigindo a prova da necessidade alegada, in verbis:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
PESSOA
JURÍDICA.
ALEGAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
ECONÔMICA-
FINANCEIRA
PRECÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ONUS
PROBANDI.
I - A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal,
a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à
assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste
benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais
sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à
exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à
comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante
provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar
que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo,
requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na
hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa
jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o
lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o
procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente
salientado.
II - Com relação às pessoas jurídicas com fins
lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora.
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de
modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos
processuais, sem comprometer a existência da entidade.
III - A comprovação da miserabilidade jurídica pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206818-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40264
7
ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos
retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira
contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembleia, ou subscritos pelos Diretores, etc.
IV - No caso em particular, o recurso não merece
acolhimento, pois o embargante requereu a concessão da justiça
gratuita ancorada em meras ilações, sem apresentar qualquer prova de
que encontra-se impossibilitado de arcar com os ônus processuais.
V - Embargos de divergência rejeitados.” (STJ-Corte
Especial, Embargos de Divergência em REsp no 388.045-RS, J.
01.08.2003, vu, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 22.09.2003, p. 252 e RDDP
8/126).
Demais disso, o regime da recuperação judicial da
postulante, por si só, não é suficiente, para afastar a presunção de
possibilidade de suportar os ônus processuais sem prejuízo da
continuidade das atividades mercantis.
A propósito colhem-se v. arestos deste mais que
centenário Areópago Bandeirante.
“AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA
GRATUITA. BENESSE PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO NO BOJO DA APELAÇÃO. Decisão que indefere a
gratuidade judiciária que deve ser mantida. Provas documentais
produzidas que não permitem a concessão da justiça gratuita à
agravante. Liquidação extrajudicial que não gera a presunção absoluta
necessária à concessão da benesse. Recurso não provido.” (TJSP-22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
Regimental
no
1004670-58.2014.8.26.0007/50000-São Paulo, J. 05.10.2017, vu, Rel.
Des. ROBERTO MAC CRACKEN, voto no 27491).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206818-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40264
8
JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. Possibilidade de deferimento do benefício
quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua
hipossuficiência financeira - Hipótese em que não restou comprovada,
de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autorizaria
a concessão da benesse - Mera comprovação de que a empresa se
encontra em recuperação judicial - Necessidade de demonstração da
vulnerabilidade econômica para fazer jus à benesse - Decisão mantida.”
(TJSP-11a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2169295-11.2017.2017.8.26.0000-São Paulo, J. 18.10.2017, vu, Rel.
Des. MARINO NETO, voto no 24349).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da hipossuficiência da agravante, não permitindo cogitar da
existência de quaisquer indícios que autorizassem a concessão
fundamentada do privilégio reservado ao litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica